Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1008